Tribunal: TJSP
Processo: 2319694-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o início do pagamento do plano homologado no prazo de 48 horas. Insurgência dos executados. Alegação de risco de lesão grave e de difícil reparação, prescrição intercorrente, impossibilidade de penhora sobre o faturamento e necessidade de suspensão do processo até o julgamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o início do pagamento do plano homologado no prazo de 48 horas. Insurgência dos executados. Alegação de risco de lesão grave e de difícil reparação, prescrição intercorrente, impossibilidade de penhora sobre o faturamento e necessidade de suspensão do processo até o julgamento de recursos pendentes. Inadmissibilidade. Matérias já exaustivamente analisadas e rejeitadas por esta Câmara em três agravos de instrumento anteriores, que mantiveram a penhora de 15% sobre o faturamento da executada e afastaram a alegação de prescrição intercorrente. Reiteração de teses decididas, sem fato novo ou decisão superveniente que justifique nova apreciação. Configuração de caráter manifestamente protelatório. Aplicação dos arts. 80, III, V e VII, e 81 do CPC. Litigância de má-fé reconhecida. Multa fixada em 1% sobre o valor atualizado do débito executado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.